Tribunal: TJES
Processo: 5015278-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015278-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO DE JESUS CONCEICAO

COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
.
GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
OR
DEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SILVANO DE JESUS CONCEI
ÇÃ
O
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
CUSTÓDIA
DE
VIANA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000785-68.2023.8.08.0062, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal, na medida em que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, apenas dinheiro em espécie que se encontrava no interior do seu veículo, sendo sua prisão cautelar baseada em fundamentação inidônea.

Diante disso, requer, em suma, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/12/2023 (ID 6971857).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7266949).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7282200).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SILVANO DE JESUS CONCEI
ÇÃ
O
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
CUSTÓDIA
DE
VIANA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000785-68.2023.8.08.0062, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal, na medida em que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, apenas dinheiro em espécie que se encontrava no interior do seu veículo, sendo sua prisão cautelar baseada em fundamentação inidônea.

Diante disso, requer, em suma, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante se observa dos documentos que instruem o presente remédio constitucional, policiais civis, em cumprimento de diligência, ao passarem por local conhecido como de intenso tráfico de drogas, observaram um indivíduo contando grande quantidade de dinheiro em frente a um imóvel abandonado junto a outros indivíduos, estando, igualmente, o automóvel do paciente no local. Realizada a abordagem dos quatro indiciados, foram apreendidos 01 (uma) pedra de crack, 10 (dez) buchas de maconha, 28 (vinte e oito) pinos para embalar drogas e R$ 1.839,00 (mil, oitocentos e trinta e nove reais), sendo R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) com o ora paciente.

Verifica-se, ainda, conforme informações nos autos, que todos os acusados são investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo o paciente suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro Céu Azul.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando a existência de condenações com trânsito em julgado em face do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e do sistema nacional de armas (autos nº 0002171-51.2014.8.08.0062) e de receptação (autos nº 0000808-24.2017.8.08.0062), bem como por responder a outra ação igualmente pelo delito de receptação (autos nº 0000370-56.2021.8.08.0062)
.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021) e, consequentemente, da ordem pretendida.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.